Tribunal: TCU
Processo: 025.000/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo em que se requer a reconsideração de despacho de admissibilidade, para que seja atribuído efeito suspensivo a todos os itens impugnados em recurso de reconsideração interposto pela agravante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia Agravo oposto pela Empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A., hoje denominada CNO S.A. (CNO), requerendo a reconsideração do Despacho proferido no dia 10/12/2021, ao apreciar a admissibilidade do Recurso de Reconsideração igualmente manejado pela agravante para que seja atribuído efeito suspensivo a todos os itens impugnados do Acórdão 2460/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 289, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer do Agravo oposto pela Empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A., hoje denominada CNO S.A. para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. cientificar à agravante desta deliberação.